Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700293-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. L. D. A., K. L. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Intime-se a Procuradoria de Justiça, com fulcro no inciso II do artigo 178 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora